Tribunal: TJDFT
Processo: 0717769-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0717769-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DA SILVA BARBOSA AGRAVADO: ATACADAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Leticia da Silva Barbosa em face da r. decisão (ID 192943539, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Atacadão S.A., indeferiu a gratuidade de justiça. Alega, em síntese, ser vendedora e receber salário no total de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais). Defende que sustenta sozinha o filho menor, de 6 (seis) anos de idade, e que preenche os requisitos da Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública para ser considerada hipossuficiente. Oportunizado à Recorrente complementar a documentação com, ao menos, comprovante de renda e de despesas ordinárias, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas bancárias que movimenta e declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça(ID 58718626). Os autos foram instruídos com extratos bancários (IDs 59009092 e 59009093), imagem de tela referente ao resumo das entregas de declaração de IR à Receita Federal (ID 59009096), CNIS (ID 59009097) e CTPS digital (ID 59009098). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Para tanto, deve a parte requerê-lo, atribuindo o § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa de veracidade à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Todavia, pode o magistrado afastar a presunção que recai sobre a alegação da parte, caso existam nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício, consoante determina o § 2o do citado artigo. No caso em apreço, a documentação acostada aos autos não comprova a hipossuficiência econômica alegada. A CTPS digital indica relação empregatícia com as empresas BSB Rio Beleza Comércio de Cosméticos Ltda., com remuneração declarada no valor de R$ 1.683,15 (mil, seiscentos e oitenta e três reais e quinze centavos), em 04/2018 (ID 59009098, pág. 1), e com MJA Henriques de Souza Cosméticos Ltda, com remuneração declarada no valor de R$ 1.463,98 (mil, quatrocentos e sessenta e três reais e noventa e oito centavos), em 11/2017 (ID 59009098, pág. 2). Os extratos bancários referentes ao banco Neon demonstram intensa movimentação de ativos com diversos recebimentos de créditos na modalidade PIX que não foram esclarecidos (ID 59009092). Nota-se que, no mês de março do corrente ano, a título de exemplo, além dos recebimentos no valor de R$ 1.270,45 (mil, duzentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos), no dia 1/3/2024, e de R$ 1.528,21 (mil, quinhentos e vinte e oito reais e vinte e um centavos), em 18/3/2024, ambos provenientes de PIX transmitido por Sweet Therapy Clinic Cosméticos Ltda., a Agravante recebeu pelo menos mais R$ 300,00 (trezentos reais) de transferências diversas que não foram detalhadas. Verifica-se o recebimento de créditos diversos nos demais meses anteriores que também não foram especificados. Embora alegue que seja isenta do pagamento de IR, a imagem de tela relativa ao envio das declarações à Receita Federal indica somente que a Agravante não entregou as declarações, inexistindo prova inequívoca da alegada isenção. Em que pese tenha apresentado extratos bancários e carteira de trabalho, os documentos acostados não permitem aferir a situação financeira dela, em especial, porque os dados coletados são incongruentes. Além do recebimento não esclarecido de créditos via PIX de fontes diversas, a CTPS da Agravante indica relação empregatícia com empresas das quais a Agravante não recebe salário identificável nos extratos bancários apresentados nos últimos meses e, também, com valores diferentes dos que estão declarados na CTPS. Impende ressaltar que é de conhecimento público que o Tribunal de Justiça do Distrito Federal possui uma das tabelas de custas judiciais mais baratas do País. Por conseguinte, não demonstrada, com a segurança necessária, a insuficiência de recursos da Recorrente para arcar com os custos do preparo, o pleito de concessão da justiça gratuita não merece prosperar. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Agravante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, a fim de evitar o não conhecimento deste recurso (artigo 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator